Tribunal: TJSP
Processo: 4001123-97.2013.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4001123-97.2013.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
CELIA MARIA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados ALLIANZ
SEGUROS S/A e GUSTAVO ABEL DONATO BRAGA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4001123-97.2013.8.26.0037/50000 -Voto no 32012
2
Embargos de Declaração no 4001123-97.2013.8.26.0037
Embargante/Apelante/Autora:
CÉLIA
MARIA
DE
LIMA
Embargados/Apelados/Corréus:
GUSTAVO
ABEL
DONATO
BRAGA, GUSTAVO ABEL DONATO ME e ALLIANZ SEGUROS S/A
MM. Juiz de Direito: Humberto Isaias Gonçalves Rios
Comarca de Araraquara - 2a Vara Cível
Voto no 32012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência.
Desnecessidade de manifestação acerca da natureza solidária da
responsabilidade, uma vez que apenas o quantum da indenização
por danos morais foi objeto do recurso de apelação. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (e-fls. 711/718), no julgamento de recurso de apelação
contra r. sentença (e-fls. 667/671 dos autos principais), nos autos da “ação
indenizatória” (fls.01/21) ajuizada por CÉLIA MARIA DE LIMA contra
GUSTAVO ABEL DONATO BRAGA e GUSTAVO ABEL DONATO ME, que
denunciou a lide à ALLIANZ SEGUROS S/A, que, por votação unânime, deram
parcial provimento ao recurso.
A Autora opôs os presentes embargos (e-
fls. 01/04 do incidente digital), sustentando a ocorrência de omissão na decisão
embargada, consistente na ausência de manifestação acerca da natureza
solidária da indenização por danos morais.
Decorreu
“in
albis”
o
prazo
para
manifestação dos Corréus e da Litisdenunciada (fls. 11 do incidente digital).
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4001123-97.2013.8.26.0037/50000 -Voto no 32012
3
opostos no prazo legal, por omissão.
Os embargos de declaração constituem
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições
ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de 'ação indenizatória' (fls. 01/21)
ajuizada por CÉLIA MARIA DE LIMA contra GUSTAVO ABEL DONATO BRAGA e
GUSTAVO ABEL DONATO ME, que denunciou a lide à ALLIANZ SEGUROS S/A,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença (fls.667/671), cujo relatório adoto,
para condenar os Réus, solidariamente, a pagar à Autora a importância de
R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária desde
o arbitramento (STJ, Súmula 362) mais juros de mora de 1% ao mês, contados do
sinistro (20/12/2012 fls. 179 Súmula 54 do STJ), devendo ser deduzido da indenização
eventual valor de seguro obrigatório recebido pela vítima (STJ, Súmula 246 fls.
426/436). Considerando que a Autora decaiu da maior parte do pedido, condenou a
mesma ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado da condenação, ressalvada a justiça
gratuita. Por fim, julgou procedente a lide secundária, para condenar a Litisdenunciada
a reembolsar o valor da condenação ao denunciante, até o limite previsto na apólice.
Não havendo resistência da Litisdenunciada quanto à denunciação, deixou de
condená-la em honorários.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação (fls. 673/692), pleiteando a majoração da indenização por danos
morais, bem como a condenação à indenização por danos materiais e por lucros
cessantes.
O recurso foi regularmente processado e
foram apresentadas contrarrazões (fls. 696/701 e 702/704).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra
sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por vítima de acidente
de veículos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4001123-97.2013.8.26.0037/50000 -Voto no 32012
4
A
parcial
procedência dos pedidos foi
baseada na comprovação da culpa do Réu pelo acidente, que abalroou o veículo da
Autora pela traseira na estrada, ocasionando seu capotamento.
De início, a Autora pleiteou a majoração do
valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como a indenização por
danos estéticos.
Com efeito, o dano moral corresponde à
ofensa a um interesse de um bem jurídico extrapatrimonial contido no direito de
personalidade ou nos atributos da pessoa, que no caso dos autos é a integridade
física.
'Dano moral consiste em lesão ao patrimônio
psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos
direitos da personalidade.'
No caso em tela, os exames apontados
concluíram pela ocorrência de esclerose óssea, fratura de bacia e arcos costais a
esquerda, trombose venosa profunda no membro inferior esquerdo, diminuição da
força muscular no membro inferior esquerdo, edema no pé e perna esquerdos
decorrentes do acidente (fls. 148 Laudo de exame complementar do IML). Por sua
vez, o laudo do Instituto Médico Legal juntado a fls. 144/145 concluiu pela existência
de lesões de natureza grave, consistentes na debilidade permanente do membro
inferior esquerdo e pela debilidade da função mastigatória, com incapacidade para as
atividades habituais por mais de 30 dias.
Desta forma, as conclusões dos exames
realizados tornam evidente a existência de danos morais, diante da vulneração da
integridade física da Autora, que era uma pessoa com os membros perfeitos.
Embora inegável também o dano estético
sofrido pela Autora, não sendo os pedidos incompatíveis entre si, por terem decorrido
do mesmo fato e por ser o dano estético modalidade de dano moral, será reparado
conjuntamente com este. Isso porque o dano estético é elemento subjetivo para a
fixação do montante da indenização.
No que tange ao valor estipulado a título de
indenização por danos morais, deve ser considerado o critério da razoabilidade e
proporcionalidade para a sua fixação, a fim de se atender a sua função reparatória e
punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento para
aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um desvirtuamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4001123-97.2013.8.26.0037/50000 -Voto no 32012
5
ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico atinente à responsabilidade civil.
Leciona o i. Carlos Roberto Gonçalves:
'Levam-se
em
conta,
basicamente,
as
circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do
lesado, preponderando, a nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao
lesado (punitive damages)' (em Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, p. 573).
Nessa linha, diante das circunstâncias do
caso, a indenização no valor de apenas R$5.000,00 a título de danos morais, mostra-
se insuficiente diante da extensão das lesões constatadas na Autora.
Desta forma, o valor da indenização por
danos morais deve ser majorado para R$20.000,00, que engloba também o dano
estético, suficiente para indenizar a Autora sem locupletá-la por meio do Poder
Judiciário, servindo por outro lado para punir e desestimular condutas reiteradas do
Réu.
Assim, deve ser majorado o valor de
indenização por danos morais para o razoável patamar de R$20.000,00.
Quanto aos danos materiais pleiteados,
observa-se que os dispêndios com transporte (táxi) decorrentes do acidente não
foram devidamente comprovados, na medida em que os recibos juntados aos autos
não estão datados, impedindo a confirmação acerca da época em que foram
prestados os referidos serviços (fls. 184/185).
Certo, também, que incabível a condenação
dos Réus ao pagamento dos alugueres da Autora, uma vez que tais gastos já eram
realizados antes da colisão, faltando nexo causal entre as despesas realizadas e o
dano sofrido (fls. 186/189).
Por fim, o pedido de indenização pelos danos
odontológicos sofridos também é improcedente, na medida em que o laudo realizado
a fls. 526 pelo IML não conseguiu estabelecer o liame entre o acidente e os danos
constatados, o qual também não foi ratificado pelo exame de fls. 150.
Desta forma, deve ser mantida a r. sentença
no que tange a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais
sofridos.
Quanto aos lucros cessantes, consta dos
autos declarações de dois empregadores da Autora, informando que ela prestava
serviços domésticos duas vezes por semana a cada um deles por R$80,00 a diária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4001123-97.2013.8.26.0037/50000 -Voto no 32012
6
(fls. 190 e 191). Neste aspecto, constata-se que a documentação acostada é
suficiente para a constatação dos lucros cessantes, pois comprovam o exercício de
atividade remunerada pela Autora.
O acidente ocorreu no dia 20/12/2012 (fls.
179). O laudo de fls. 145 constatou a impossibilidade de realização pela Autora de
suas atividades habituais por mais de 30 dias. Por sua vez, laudo complementar
juntado a fls. 149, realizado em 11/04/2013, afirma que a Autora ainda andava com o
auxílio de andador, indicando que ainda não estava habilitada às atividades. Como
não há nos autos laudo posterior que indique mais tempo de impedimento, a Autora
deve ser ressarcida pelos lucros cessantes do lapso entre 20/12/2012 e 11/04/2013,
tempo que comprovadamente deixou de trabalhar, devendo-se utilizar como base de
cálculo o crível valor fornecido pelos empregadores de R$80,00 a diária, trabalhados
04 dias por semana (totalizando R$320,00 por semana); corrigidos monetariamente
desde o prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros de mora desde o evento danoso
(Súmula 54 do STJ).
Neste
tópico,
ressalta-se
que
não
há
enriquecimento sem causa pelo recebimento de auxílio previdenciário e lucros
cessantes decorrentes do mesmo acidente.
Isso porque não há compensação entre o
benefício previdenciário auferido pela vítima e os valores devidos a título de
indenização por responsabilidade civil extracontratual, que possuem naturezas
jurídicas direito público e direito privado, respectivamente e fatos geradores distintos
contribuição previdenciária e materialização da hipótese de incidência, de um lado, e
responsabilidade civil subjetiva extracontratual, de outro.
Não se olvide que o benefício previdenciário
jamais seria devido caso a vítima não contribuísse mensalmente ao INSS, legitimando-
se, à custa própria, ao recebimento de quantia oriunda do sistema de previdência
social.
Nesse sentido, a lição do i. Sergio Cavalieri
Filho, que também ressalta o caráter punitivo da indenização civil: [...]
De igual modo, os seguintes julgados do C.
Superior Tribunal de Justiça: [...]
Desta forma, a r. sentença deve ser
reformada em parte, para majorar o valor da indenização por dano moral e para o
acolhimento do pedido de indenização por lucros cessantes, nos moldes supracitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4001123-97.2013.8.26.0037/50000 -Voto no 32012
7
Logo,
considerando
que
o
recurso
de
apelação interposto pela Autora teve parcial provimento e que a Autora decaiu de
maior parte do pedido, fica mantida a sucumbência tal como arbitrada na sentença.
Acrescentando que a r. sentença transitou em julgado para os Réus e
Litisdenunciada.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, para REFORMAR EM
PARTE a r. sentença, apenas para: a) majorar os danos morais para R$20.000,00 e
b) condenar os Réus e a Litisdenunciada, de forma solidária, ao pagamento da
indenização por lucros cessantes, calculados pelo período entre 20/12/2012 e
11/04/2013, no valor de R$320,00 por semana, acrescida de correção monetária pela
Tabela Prática deste E. Tribunal desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e de
juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). No mais,
fica mantida a r. sentença como lançada.” (destacado).
Na hipótese dos autos, a Embargante
sustentou a ocorrência de omissão, diante da ausência de manifestação
expressa acerca da natureza solidária da condenação dos Corréus e da
Litisdenunciada ao pagamento da indenização por danos morais, que foi
majorada pelo v. acórdão.
Ocorre que a solidariedade entre os
Corréus e a Litisdenunciada, em relação ao pagamento da indenização por
danos morais, foi expressamente fixada pela r. sentença, ocorrendo o trânsito
em julgado do referido capítulo diante da ausência de irresignação das partes.
Por
outro
lado,
somente
a
Autora
recorreu, a fim de somente majorar os danos morais arbitrados. Diante do
provimento do pedido, era desnecessária a manifestação acerca da
solidariedade desta responsabilidade, uma vez que somente o quantum da
indenização foi objeto do recurso de apelação.
Assim,
observa-se
que
não
houve
omissão do v. acórdão, em especial do dispositivo, no qual constou: “Ante o
exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pela Autora, para REFORMAR EM PARTE a r. sentença, apenas para: a)
majorar os danos morais para R$20.000,00”, ressaltando-se que a natureza
solidária da supracitada indenização estava abarcada pelo manto da coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4001123-97.2013.8.26.0037/50000 -Voto no 32012
8
julgada desde a preclusão da r. sentença para os Corréus e a Litisdenunciada,
que não interpuseram recurso.
Desse modo, considerando que o v.
acórdão embargado apreciou de maneira clara e fundamentada a pretensão do
caso em questão, não há o que se falar em vícios na r. decisão deliberada.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora